Tribunal: TJDFT
Processo: 0734702-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734702-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNO &amp; MAGNO CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA. AGRAVADO: HUMANT DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MAGNO &amp; MAGNO CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação comum ordinária no 0739446-57.2024.8.07.0001, no qual contende com HUMANT DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Por meio da decisão agravada, houve o deferimento da prova pericial, assim como a fixação do ponto controvertido, a ser elucidado e respondido pelo perito, pelo laudo pericial a ser apresentado. A propósito: Vistos, em saneador. Trata-se de ação de reparação de dano material, movida por HUMANT DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA em desfavor de MAGNO &amp; MAGNO CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA, partes qualificadas nos autos. Nos termos da emenda consolidada de ID 211415817, narra a demandante que as partes teriam mantido vínculo jurídico por mais de treze anos, consistente na prestação, pela ré, de serviços de contabilidade, os quais abrangeriam a gestão da documentação contábil, a declaração de impostos e a emissão de guias de pagamento empresariais. Sustenta que, durante todo o período da relação negocial, a requerida teria utilizado o mesmo endereço de e-mail (magnocontabilidade1@hotmail.com), para encaminhar boletos, declarações de impostos, guias federais, dentre outros documentos contábeis. Relata que, em 15/03/2024, a demandada teria enviado as guias de parcelamento do Simples Nacional, valendo-se do mesmo endereço de e-mail e do mesmo contador. Prossegue descrevendo que, todavia, em 18/03/2024, a requerida teria comunicado, por meio do mesmo endereço eletrônico, que os boletos anteriormente enviados deveriam ser desconsiderados, ocasião em que teria encaminhado novas guias de pagamento, que discriminariam dados particulares da empresa. Alega que, dias após o pagamento da nova guia, no valor de R$ 18.833,20 (dezoito mil oitocentos e trinta e três reais e vinte centavos), teria sido notificada pela Receita Federal sobre a ausência de recolhimento do imposto, sendo que, posteriormente, teria sido esclarecido que a guia de pagamento seria falsa. Pontua que, ao ser cientificada sobre o ocorrido, a parte demandada teria aduzido que desconheceria o e-mail que teria encaminhado o documento falso, sinalizando com a atuação fraudulenta de terceiro. Diante de tal quadro, assevera ter suportado prejuízo, em razão de falha na atuação da requerida, no importe de R$ 18.833,20 (dezoito mil oitocentos e trinta e três reais e vinte centavos), correspondente ao recurso financeiro que teria sido apropriado por terceiro fraudador, cuja condenação ao ressarcimento requer. A inicial foi instruída com os documentos de ID 211128378 a ID 211128394. Citada, a requerida apresentou contestação (ID 214955052), na qual, abstendo-se de suscitar preliminares, aponta a existência de excludente de responsabilidade civil, consubstanciada na culpa exclusiva da consumidora, uma vez que teria deixado de adotar as cautelas devidas quanto aos detalhes do boleto, como o beneficiário do pagamento. Aduz que, a despeito de inexistir indício ou prova de negligência quanto ao dever de proteção dos dados de seus clientes, teria ocorrido fraude eletrônica sofisticada, por meio de técnicas como “spoofing” ou “phishing”, em que criminosos simulariam comunicações legítimas sem invadir ou violar os sistemas de segurança. Sustenta que os elementos informativos produzidos pela autora seriam desprovidos da higidez necessária à comprovação dos fatos, tendo pugnado, com tais argumentos, pelo reconhecimento da improcedência da pretensão autoral. A peça de resistência foi instruída com a documentação de ID 214955053. Em réplica (ID 217994660), a parte autora reafirmou o pedido inicial. Oportunizada a especificação de provas, ambas as partes postularam a produção de prova oral, documental e pericial (ID 217994659 e ID 219237594). Por ocasião do julgamento antecipado do mérito, foi julgada procedente a pretensão (ID 220788260). Sobreveio acórdão (ID 243004255) cassando a sentença, a fim de determinar a produção da prova pericial requerida pelas partes. Não há questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, razão pela qual passo a deliberar acerca da instrução do feito e das regras de distribuição da carga probatória. De início, a despeito de se cuidar de aspecto incontroverso, posto que admitido pela demandada (ID 214955052 - pág. 3), pontue-se que a matéria ventilada nos autos versa sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, à luz da teoria finalista mitigada, a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica requerente perante a fornecedora requerida, no contexto dos serviços objeto do liame jurídico encetado, possui o condão de qualificá-la como consumidora, na esteira do que dispõe o art. 2o do CDC. Ademais, ainda que tenha a autora contratado os serviços para viabilizar o desenvolvimento de sua atividade empresarial, é certo que seria a destinatária fática e econômica da prestação (serviços contábeis), que refoge, por completo, de seu ramo de atuação, atraindo, com isso, a aplicação da teoria finalista aprofundada. Passo a examinar a carga probatória a ser observada e a delimitar os pontos controvertidos, sobre os quais deverá incidir a prova adequada para o deslinde da questão. Na espécie, a controvérsia reside na origem da fraude, a atrair ou não a responsabilização objetiva da parte demandada, à guisa do entendimento firmado no acórdão de ID 243004255. Em resguardo do contraditório e da ampla defesa, cuidando-se de relação jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), impera assentar, como baliza necessária e antecedente (CPC, art. 373, § 1o), que, à luz da controvérsia especificamente instaurada, a inversão do ônus da prova se opera ope legis (CDC, art. 14, § 3o), na esteira da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1344544/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). A produção da prova oral, no caso específico dos autos, se mostra claramente dispensável e inadequada ao exame das teses jurídicas perfilhadas pelas partes, sendo providência de índole estritamente protelatória, a reclamar controle por parte do Juiz condutor do feito (art. 370, parágrafo único, CPC). Com efeito, tal elemento instrutório não se revestiria de qualquer utilidade para o julgamento, eis que a pretensão deduzida encontraria substrato fático exclusivamente em elementos de índole estritamente técnica, a demonstrarem a verificação da origem da fraude que resultou no dano alegadamente suportado pela postulante, cuja elucidação em nada seria favorecida pela produção de acréscimo probatório de tal natureza (depoimento pessoal e oitiva de testemunha). Impõe-se, portanto, à luz do artigo 370, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da providência cogitada (prova oral), despida de qualquer utilidade instrutória. Fincadas tais premissas, DETERMINO a produção da prova pericial postulada pelas partes. Com isso, delimito, como ponto controvertido, que deve ser elucidado e respondido, como quesito do Juízo, pelo laudo pericial a ser apresentado: Se a fraude decorreu de falha na segurança interna da requerida. Para o exercício do encargo de auxiliar especializado, nomeio, como Perito do Juízo, o Sr. FERNANDO RODRIGUES PAIVA, perito forense computacional, cadastrado junto à Corregedoria da Justiça, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, os quais deverão ser adiantados por ambas as partes, mediante rateio (CPC, art. 95). Imperioso observar que, tendo a prova pericial sido requerida por ambas as partes, os honorários (em adiantamento), sem prejuízo de ulterior ressarcimento, deverão ser igualmente rateados, na forma expressamente preconizada pelo artigo 95, caput, in fine, do CPC, já que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a inversão do ônus da prova (ou mesmo a gratuidade de justiça, quando eventualmente deferida a uma das partes) não altera as regras de custeio da perícia, sendo certo, contudo, que, caso não venha a ser produzida a prova técnica no feito, arcará a parte (obrigada a provar por força da inversão da carga probatória) com as consequências da não produção da prova que a ela interessa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 95, §3o DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. 1. Admite-se a inversão do ônus da prova em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu (artigo 373, § 1o, CPC). 2. A inversão do ônus da prova não tem o condão de afastar as regras de custeio da prova pericial previstas no CPC. Precedente do STJ. 3. Nos termos do art. 95 do CPC/2015, o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes quando ambas pleitearem a realização de perícia. 4. O fato de o autor ser beneficiário da gratuidade de justiça não autoriza a imputação integral do custeio da prova pericial à ré, mas apenas observância ao disposto no §3o do art. 95 do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1114829, 07052264620188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 13/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g. n.) Antes da intimação do especialista nomeado, faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Indicado, pelo Perito, o valor dos honorários, intimem-se as partes, para que comprovem o depósito da parcela da obrigação que lhes cabe, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inviabilizar a realização da perícia e arcar com as eventuais consequências da não produção da prova que a ela aproveita, intimando-se, a seguir, o Perito do Juízo, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. Havendo inércia quanto à antecipação dos honorários periciais, voltem-me os autos imediatamente conclusos, para deliberação. Caso se mostre necessária a realização de diligência presencial, o Perito deverá cientificar as partes, mediante comunicação nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, quanto à data em que será realizado o estudo ou exame pericial, sob pena de nulidade (CPC, art. 466, § 2o). Caberá à parte requerida franquear ao expert o livre acesso às suas dependências e aos sistemas informáticos que serão objeto do exame. Para além das respostas aos questionamentos elaborados pelas partes, deverá o Perito elucidar, em tópico próprio e destacado, de forma objetiva e fundamentada, o ponto controvertido anteriormente fixado pelo Julgador, sem prejuízo das considerações e observações complementares que venha a julgar pertinentes. Ficam, portanto, desde logo, deferidos, ao Perito do Juízo, os poderes de requisição e acesso a todos os documentos necessários à realização da perícia, devendo ser informada ao Juízo qualquer intercorrência ou eventual dificuldade na obtenção de tais elementos. Por derradeiro, postergo, para momento subsequente à realização da perícia, a deliberação acerca da necessidade de produção da prova documental adicional, vindicada pelas partes. Intimem-se as partes e o Perito nomeado.” Em seu recurso, o recorrente pede: a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. Para tanto, postula seja afastada a aplicação ex officio do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova, determinando-se a observância das regras de distribuição estática do ônus probatório previstas no Código de Processo Civil. Ainda, seja determinada a redefinição do escopo da prova pericial, a fim de abranger, de forma expressa e detalhada, a análise dos sistemas de e-mail e registros digitais da agravada, a fim de identificar tecnicamente a origem do e-mail fraudulento, em igualdade de condições com a análise a ser realizada nos sistemas da agravante. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória a qual pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, no qual são disciplinadas as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Dessa forma, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, na qual trata de decisão na qual indefere a prova oral, defere prova pericial e fixa os pontos controvertidos a serem elucidados pelo perito, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998), por não se cuidar de hipótese de taxatividade mitigada em caso de urgência. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição deagravode instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, colham-se precedentes deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07090068120248070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/7/2024). (Grifou-se). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (07336554720238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 4/12/2023). (Grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2025 14:48:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador